Tribunal: TRF3
Processo: 0009710-57.2010.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
46/740)

0009710-57.2010.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8984

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. SEQUESTRO DE BENS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO DE BENS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 131, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. Em razão da fundada suspeita de encerramento das contas bancárias com o consequente levantamento dos valores nelas constantes, o Parquet Federal requereu, com fundamento no art. 125 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 4o, da Lei n. o 9.613/98, o bloqueio judicial e o sequestro de todas as contas que fossem localizadas em nome do réu ou de empresas por ele controladas, sem prejuízo de Cooperação Jurídica em Matéria Penal.

2. Adotadas as medidas necessárias à formalização do pedido de cooperação jurídica internacional pelo Ministério Público Federal, houve a efetivação da medida cautelar pela determinação da jurisdição local competente.

3. Reconhecida a atipicidade delitiva em sentença absolutória tra

Inteiro teor:
46/740)

0009710-57.2010.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8984

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. SEQUESTRO DE BENS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO DE BENS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 131, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1. Em razão da fundada suspeita de encerramento das contas bancárias com o consequente levantamento dos valores nelas constantes, o Parquet Federal requereu, com fundamento no art. 125 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 4o, da Lei n. o 9.613/98, o bloqueio judicial e o sequestro de todas as contas que fossem localizadas em nome do réu ou de empresas por ele controladas, sem prejuízo de Cooperação Jurídica em Matéria Penal.

2. Adotadas as medidas necessárias à formalização do pedido de cooperação jurídica internacional pelo Ministério Público Federal, houve a efetivação da medida cautelar pela determinação da jurisdição local competente.

3. Reconhecida a atipicidade delitiva em sentença absolutória transitada em julgado.

4. Presentes os requisitos para o levantamento do sequestro dos bens pertencentes ao recorrido (artigo 131, III, do CPP).

5. Adequada a determinação judicial direcionada à autoridade central para solicitar à jurisdição destinatária, o levantamento da constrição judicial mediante a cooperação jurídica internacional.

6. Recurso em sentido estrito não provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso em sentido estrito, para manter a sentença, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.